Tribunal: TJDFT
Processo: 0750468-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0750468-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL CONRADO VIERA BELTRAN AGRAVADO: JOYLMA MORENO CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, Gabriel Conrado Vieira Beltran, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu o pedido de tutela de urgência para imiti-lo na posse de imóvel que recebeu em doação de seu genitor. Processo de origem 0720922-52.2024.8.07.0020. O recorrente impugna a seguinte decisão: "[...] Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, em que pese a aparente regularidade no registro de doação do imóvel em favor da parte autora, averbada em 15/08/2024, o que, a princípio, tornaria o autor legítimo proprietário do bem, pairam dúvidas acerca da regularidade da posse exercida pela requerida. É dizer: a princípio, não se verifica o exercício da posse injusta pela atual ocupante do imóvel, o que demanda extrema cautela na concessão de qualquer medida liminar que possa modificar a atual situação de ocupação do imóvel em discussão. Em consulta ao portal do processo judicial eletrônico do TJDFT, verifico que há processo em curso, distribuído em 10/08/2024 sob o no 0716886-64.2024.8.07.0020, que trata de violência doméstica entre o doador do imóvel, genitor do ora autor, e a atual ré. Naquele feito, conforme extrai da ata de ID 207155628, datada de 11/08/2024, foram impostas diversas medidas restritivas ao ex titular do imóvel, dentre elas o afastamento do lar, sendo este o endereço da ora ré, imóvel objeto da presente lide. Diante disso, considerando ainda que não foi juntada eventual resposta da ré quanto à notificação enviada (IDs 213001447 e 213001448), mesmo com a determinação de ID 213436187, verifico que o deferimento da liminar, sem a oitiva da parte contrária, poderia ir de encontro à decisão que conferiu a medida protetiva, até mesmo causando efeitos irreversíveis para a requerida e possivelmente a colocando em risco. Nos termos do art. 300, § 3o do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Assim, todas as circunstâncias que permeiam o negócio jurídico firmado em relação ao imóvel objeto da lide demandam ampla dilação probatória e regular exercício do contraditório. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais e dada a gravidade dos fatos expostos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. [...]" Em resumo, afirma que recebeu do seu genitor o imóvel a título de doação em 15/08/2024, por meio de escritura pública. Sustenta que o imóvel era propriedade única e exclusiva do seu genitor, adquirido em 28/12/2010, e que a agravada, Joylma Moreno Cunho que era ex companheira do seu genitor se nega a sair do imóvel. Alega que em 28/03/2011 o genitor e a agravada fizeram escritura pública de união estável com data retroativa para o dia 02/01/2008, adotando o regime de separação total de bens, e em 26/09/2014 houve a dissolução da união estável também por meio de escritura pública. Afirma que a agravada não residia no imóvel desde a separação do casal, mas em meados de junho de 2024 a agravada pediu para ficar no imóvel de forma provisória. Alega que a desocupação do imóvel não coloca a integridade física da agravada em risco, dado que a medida protetiva de violência doméstica deferida em seu favor subsistirá. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a agravada, em cinco dias, desocupe o imóvel, deixando todos os objetos que estão em seu interior e, ao fim, requer a confirmação da medida. Preparo em ID 66648774- 66648775. É o relatório. DECIDO. Recurso próprio, regular e tempestivo. O preparo foi recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, CPC). Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária não vislumbro a presença dos requisitos. Para a imissão na posse o autor deverá comprovar a propriedade do imóvel, a perda da posse do atual ocupante, a resistência em desocupá-lo e que a eventual ocupação se dê de forma clandestina, violenta ou precária que torne a posse injusta. Embora o agravante tenha o domínio do imóvel situado na Rua Manacá, lote 3 e Rua 3 Norte lote 4, Torre B, apartamento 104, vaga de garagem no 15, Águas Claras, recebido a título de doação de seu genitor, por meio de escritura pública em 15/08/2024, registrado na matrícula 267476, Livro 2, do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, o que lhe confere direitos sobre o bem, não há demonstração de que a posse da agravada seja injusta. Como afirmado pelo Juízo processante, em agosto de 2024, no processo 0716886-64.2024.8.07.0020, foram impostas medidas restritivas ao ex companheiro da agravada, ex titular do imóvel, entre elas o afastamento do lar, e cujo endereço é o imóvel objeto da presente ação de imissão de posse. Nesse contexto, a concessão da medida ora postulada, sem a formação do contraditório, se mostra prematura, além de eventualmente colocar em risco a agravada. De outra parte, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para justificar a medida excepcional. A ocupação do imóvel pela agravada, ainda que momentânea, não oferece risco ao autor, agravante, pois ao fim poderá se ressarcir de eventuais perdas e danos, caso se constate haver ocupação indevida. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se a Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e